Tribunal: STF
Processo: ARE 1527739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO DO IPTU À ARRENDATÁRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ABRIGO SALVADOR. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARRENDAMENTO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU QUE AS VERBAS RESULTANTES DO ARRENDAMENTO NÃO SÃO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - A controvérsia cinge-se em saber a extensão da imunidade tributária à Pessoa Jurídica, arrendante do imóvel de propriedade de entidade de assistência social – Abrigo Salvador – com imunidade tributária para lançamento de IPTU, referente à Inscrição Imobiliária nº 227.223-7.



    II - A definição de contribuinte como o possuidor a qualquer título, contida no art. 34, do Código Tributário Nacional, deve ser interpretada à luz do disposto no art. 156, I, da Constituição Federal, posto que, “o IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário ou o possuidor por direito real que exerce a posse com animus definitivo” ( REsp 325.489/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 24/02/2003).



    III - Mesmo porque, no contrato de arrendamento, a relação que se amolda entre o arrendante e o arrendatário, tem natureza obrigacional, afastando o exercício da posse com ânimo definitivo, posto que a concessão de uso por contrato de direito administrativo ou por comodato, espécie de contrato regido por norma de direito privado, o que se transfere é apenas o uso e, não a propriedade.



    IV - Surge então, a possibilidade da imunidade tributária ao imóvel, pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal, ainda que alugado para terceiros, com o condicionamento da aplicação do valor dos aluguéis nas atividades para as quais a entidade fora constituída.



    V - Oportuno frisar que, o exame cauteloso dos autos, não se tem como pressupor que a entidade assistencial social, Abrigo Salvador, aplique o valor do arrendamento para outros fins, que não os assistenciais sociais a que se predestinou em sua constituição.



    VI - Destarte, sendo o Abrigo Salvador uma entidade de cunho assistencial social, opera em seu favor a presunção iuris tantum, de que as verbas apuradas do arrendamento do imóvel de sua propriedade, são revertidas à finalidade à qual originalmente se predestinou; objeto ao qual só deve ser afastado se demonstrada prova ao contrário.



    VII - Inexistente nos autos qualquer indício dessa anomalia, tem-se que a Fazenda Pública não se desincumbiu de provar que a verba resultante do arrendamento não são destinadas às atividades assistenciais sociais, única possibilidade que o benefício tributário poderia ser afastado.



    VIII - Recurso de Apelação Cível não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para fazer constar que os honorários advocatícios em grau recursal devem incidir sobre o proveito econômico auferido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "c" e §§ 2º a 4º; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 170, inciso IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente